Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. RELATOR VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio do '' in dubio pro reo'', bem como a absolvição do réu.
2. A receptação culposa, conforme salienta o § 3o do artigo 180 do Código Penal, é aferida “por sua natureza (da coisa) ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
3. Inicialmente, destaca-se que a materialidade e autoria do referido delito restaram devidamente comprovadas por meio do Termo Circunstanciado no 30/2021 – 08a DP (ID 48135878), da Ocorrência Policial no 272/2021 – 1a DPDF (ID 48135879), do Auto de Apresentação e Apreensão no 35/2021 (ID 48135880), do Termo de restituição no 21/2021 (ID 48135881), da Ocorrência Policial no 95/2021 – 38a DPDF, referente ao furto da bicicleta, do Laudo de Perícia Criminal no 52.310/2021, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Como visto, o crime em espécie, em suas modalidades, tem como elementar do tipo a desproporção entre o preço pago pela coisa e seu real valor no mercado e a condição da pessoa que o oferece, de modo a presumir a sua origem criminosa de acordo com o art. 180, § 3°, do Código Penal. A bicicleta foi adquirida pelo réu por valor inferior ao de mercado, por quase 1/3 a menos. Assim, correta a sentença ao afirmar que: “(...) Além disso, a bicicleta foi adquirida por valor inferior ao de mercado, por quase 1/3 a menos. Ressalte-se que, por se tratar de crime culposo, a negligência ou imprudência é objetivamente aferida, sendo indiferente aqui a intenção do réu (já que o delito não é doloso) (...)”.
5. Ademais, o acusado não agiu com a devida cautela ao adquirir uma bicicleta de um casal na Feira da Estrutural, local onde é de conhecimento de todos que há a comercialização de diversos produtos de roubo ou furto. Diante disso, os clientes devem utilizar o senso comum e solicitar a nota fiscal ou recibo do produto, a fim de afastar a possibilidade de adquirir um produto de natureza criminosa.
6. Outrossim, os policiais militares ouvidos em juízo, foram uníssonos ao confirmarem os fatos narrados na denúncia. Assim, no caso, está comprovado que o apelante, culposamente, recebeu objeto que foi produto de crime, pois restou clarificado que agiu com falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual tinha origem criminosa, mas preferiu ignorar as evidências que levavam para essa conclusão.
7. Dessa forma, comprovando-se os fatos narrados na denúncia, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.